Tribunal: TJDFT
Processo: 0751034-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vitstos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE ALENCAR ÁVILA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz do MM. Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual converteu a prisão em flagrante do ora paciente, em custódia preventiva. Insurgem-se os ilustre impetrantes contra a referida e r. decisão, asseverando, em síntese, que a prisão preventiva somente é admissível no sistema jurídico brasileiro como a “ultima ratio”, sob pena de violação ao disposto no art. 5o, LXI, da Constituição Federal. Além disso, argumentam que o d. magistrado do NAC baseou-se na gravidade em tese do delito, deixando de especificar qualquer circunstância especial que indique periculosidade além daquela derivada do próprio tipo penal. Ponderam que o crime pelo qual o paciente foi preso, consiste em ato isolado, pois conta apenas com uma anotação por ato infracional no ano de 2015, quando possuía 16 anos de idade. Por fim, garantem que a revogação da prisão provisória não ensejará risco à coletividade ou à ordem pública, pois o paciente realiza atividade remunerada na empresa de seu pai. Requerem, nesse rumo, seja deferido o pedido de liminar, com a revogação do decreto de prisão preventiva, ainda que debaixo da imposição de outras medidas cautelares. Brevemente relatados, decido. Consoante consta do auto de prisão em flagrante, a equipe policial foi acionada na tarde de 23/11/2020, em virtude do roubo de um veículo. Segundo o policial Rogério Guedes da Silva, após as diligências de praxe, localizou o veículo abandonado na rodovia e avistou os suspeitos em via pública, “os quais, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga a pé”. Disse o miliciano, ainda, que com a ajuda da equipe, os policiais “lograram êxito em prender em flagrante respectivamente Pedro Henrique Alencar Ávila e Jhosley Wesley Pereira Gramacho; que, durante a tentativa de fuga à pé, enquanto corria, Jhosley dispensou a faca utilizada na prática do roubo para ameaçar a vítima (...); que, no bolso da calça do conduzido Jhosley foi recuperado o aparelho celular da vítima (...) e a importância de R$ 38,50 que haviam roubado da vítima” (ID 21848701, pg. 2). A vítima, por sua vez, relatou à autoridade policial que, “por volta das 16:30h, estava fazendo transporte de passageiros (...); que, ao parar no ponto de ônibus (...) ingressou no seu carro dois indivíduos desconhecidos que se passaram falsamente por passageiros e solicitou que os transportassem até Planaltina (...); que (...) logo depois de já terem deixado para trás o posto policial da CPRV, os dois autores alegaram que um deles estaria passando mal e pediu para o declarante estacionar o carro, quando então anunciaram o roubo do carro, ameaçando o declarante com uma faca; que os dois autores do roubo subtraíram mediante ameaça de morte com a faca o aparelho celular (...) e a importância de R$ 38,50 (...); que, em seguida, os dois autores do roubo se evadiram levando o carro do declarante” (ID 21848701, pg. 6). O d. Juiz do MM. Núcleo de Audiências de Custódia analisou o auto de prisão em flagrante e o converteu em preventiva, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 21848707, pgs. 2/3): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, de maneira premeditada, ingressaram no veículo da vítima fingindo serem passageiros, e em seguida anunciaram o assalto, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, artefato que potencializa o risco de resultados trágicos. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ademais, o custodiado PEDRO HENRIQUE ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, enquanto JHOSLEY tem passagens por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, latrocínio, homicídio qualificado tentado e lesão corporal. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade dos autuados e indicar a necessidade de mantê-los segregados. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP)”. Diante desse cenário, retratado no histórico acima resumido, tenho para mim que ao menos por um juízo de restrita delibação, não detecto qualquer constrangimento ilegal ou abuso por parte da r. decisão combatida. Com efeito, o d. Juiz do NAC fundamentou sua decisão à guisa de justificar a necessidade da prisão cautelar do flagranteado, na proteção à ordem pública, considerando não apenas o impacto do crime na coletividade, como o histórico delitivo dos autuados. O d. magistrado considerou também a periculosidade concreta do paciente, em virtude da circunstância do uso da faca e da forma como o crime fora executado. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa um risco aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Por outro lado, conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Além disso, conforme enfatizado na r. decisão hostilizada, a folha penal do paciente indica risco de reiteração delitiva, isso porque, apesar de tecnicamente primário, ostenta diversas passagens na MM. Vara da infância e Juventude pelo uso de entorpecentes, além de ter sofrido uma condenação por ato infracional equiparado a tráfico de drogas (ID 21848706, pg. 7). Sobre o tema, é preciso enfatizar que a jurisprudência oriunda do c. STJ, já consolidada é no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). No mesmo rumo, orienta-se a jurisprudência que se emanada deste egrégio Tribunal de Justiça: “não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva” (Acórdão 1220492, 07248028820198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, impõe-se consignar que é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Na hipótese em exame existe fundamento idôneo, portanto, para amparar o r. decreto de prisão preventiva do paciente. A situação familiar, a primariedade e a existência de trabalho fixo não são fatos impeditivos à medida restritiva, quando preenchidos os requisitos elencados pelo art. 312 do CPP e, ainda, consideradas insuficientes medidas cautelares diversas, como ocorre no caso em comento. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações à d. autoridade aqui averbada de coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.